Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. LESÃO ENCEFÁLICA ANÓXICA. SEQUELAS COVID-19. PARECER NATJUS. RIVAROXABANA (XARELTO). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. BACLOFENO. MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado.
3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIVAROXABANA (XARELTO) 20mg, conforme prescrição médica.
3.1. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponíveis no SUS são incapazes de controlar a enfermidade, de forma segura à apelante.
4. Por outro lado, em relação ao fármaco BACLOFENO 10 mg, o protocolo clínico e diretriz terapêutica (PCDT) no âmbito do Ministério da Saúde prevê sua utilização para o tratamento de patologias diversas da que acomete a paciente. O parecer do NATJUS atestou a existência de medicação padronizada para o tratamento da autora, entretanto, o médico assistente não esclareceu a recusa na ministração de tal medicamento.
4.1. Dessa maneira, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa padronizada para o tratamento e a imprescindibilidade do medicamento prescrito, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do remédio não padronizado (Tema 106/STJ).
5. Recurso parcialmente provido.